Tribunal: TJMT
Processo: 1025134-13.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NEXO CAUSAL - COMPROVADO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DOCUMENTOS DO ATENDIMENTO HOSPITALAR - GRAUDAÇÃO DAS LESÕES - REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA FORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.
É caso de redução do valor da indenização fixado em sentença, para que esteja adequado aos parâmetros de cálculo do seguro obrigatório, que leva em conta os percentuais estabelecidos pela tabela anexa à Lei n° 6.194/74 e pelo laudo pericial médico.
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025134-13.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), CLAUDEMIR CERVEJEIRA - CPF: 358.491.509-00 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1025134-13.2017.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Claudemir Cervejeira

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta pelo apelado, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 14.06.2017, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 6.075,00, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$1.500,00.

Apelação
(Id. 28013553): sustenta a necessidade de reforma da sentença, para afastar a condenação, porque ausente o boletim de ocorrência, que é documento obrigatório. Defende que não resta comprovado o nexo causal entre o acidente e os danos observados pelo autor. Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a ação. Alternativamente, requer seja ajustado o valor da condenação de R$6.075,00 para R$5.670,00 com a correta aplicação da Tabela da Lei 11.945/2009. Ao final, pugna pela fixação dos honorários advocatícios em 10% a 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 28013554).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020